Tribunal: TJSP
Processo: 0000821-73.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Concessão de progressão de regime. Irresignação do Ministério Público. Não provimento.
2-) Benefício deferido. Embora condenado por crimes concretamente graves, o agravado mantém "ótimo" comportamento carcerário. Ausência de comprovação de situação desabonadora, não registra a prática de infrações disciplinares.
3-) Decisão mantida.